Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DO CDC REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO ENTREGUE ERRONEAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, para CONDENAR a requerida a entregar ao autor 04 Baterias Solar Moura Modelo 12MS234 12 v 220AH, no prazo de trinta dias, contados do trânsito em julgado ou, na impossibilidade de fazê-lo ressarcir ao autor 70% do valor pago de R$5.760,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso em 29/12/2023 - ID185813662 (p.13), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$800,00 a título de ressarcimento dos custos com a instalação que terá que ser refeita (...)” .

2. Na origem, o autor narrou que no dia 27/12/2023, efetuou contato via WhatsApp para a compra de 04 baterias solares Moura, modelo 12MS234 12V 220AH, enviando fotos e recebendo a confirmação do vendedor de que o modelo estava disponível para entrega. O valor acordado foi de R$ 1.440,00 por cada bateria. Esclareceu que as baterias seriam utilizadas no sistema solar de uma casa em Alto Paraíso - GO, distante cerca de 250 km de Brasília. Em 28/12/2023, ao chegar à loja, afirmou que o gerente já havia separado as baterias, e o vendedor as colocou no carro do comprador, já que cada bateria pesa cerca de 60kg. O consumidor informa que percebeu o equívoco quando foi realizar a instalação das baterias, ocasião em que percebeu que os objetos que lhe foram entregues tratavam-se, em verdade, de nobreaks. A nota fiscal não foi entregue no momento da compra, mas enviada por e-mail no dia seguinte, após o comprador reclamar do modelo errado. Afirmou que, devido à urgência da instalação em razão de uma reserva de locação na casa para o dia 29/12/2023, instalou o modelo NOBREAK 12MN220. Informou que, após a instalação, a loja recusou a troca, alegando que as baterias já estavam em uso.

3. Recurso da parte autora. A parte autora pretende a reforma da sentença para que parte ré restitua o valor integralmente pago pelas baterias e não o percentual de 70% como estipulado, uma vez que em tal hipótese o autor terá um prejuízo de R$ 1.728,00 (mil e setecentos e vinte e oito reais). Requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de transporte das novas baterias. Ademais, aduz que o prazo de 48h estabelecido pelo Juízo a quo para devolução dos nobreaks mostra-se desproporcional, devido à distância do local de instalação.

4. Recurso da parte requerida. Em suas razões recursais, suscita preliminar de inaplicabilidade do artigo 18 do CDC e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que a mercadoria estava devidamente identificada, sendo possível ao autor verificar qual mercadoria estava levando e instalando, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (IDs 62328151, 62328152, 62025718 e 62025719).

6. Efeito suspensivo. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Efeito suspensivo negado.

7. Preliminar de inaplicabilidade do artigo 18 do CDC. O Art. 18 do CDC dispõe que "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas". Preliminar rejeitada, diante do que prevê claramente o texto legal, uma vez que no presente caso houve a entrega de produto diverso ao pedido do consumidor.

8. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da reponsabilidade quanto à entrega e instalação do produto diverso do que o consumidor pretendia adquirir.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

10. É incontroverso que a requerida forneceu produtos diversos dos solicitados, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a incidência do disposto no art. 14 do CDC. Por outro lado, embora a transação tenha sido iniciada de maneira remota, o autor buscou a mercadoria pessoalmente e, de fato, as imagens juntadas por ele próprio quando colocou os objetos no porta-malas do carro revela que os produtos estavam acondicionados em plástico transparente, sendo possível a ele ler a etiqueta identificadora e perceber o equívoco naquele momento. Ainda que não o tenha percebido assim que recebeu os bens, comprovou o equívoco antes de instalá-los e informou à loja, mas mesmo assim optou por prosseguir com a instalação, inclusive com o pagamento de mão-de-obra especializada para não perder a locação do imóvel que já havia sido acertada anteriormente.

11. Embora o autor tenha retirado e instalado os produtos, a urgência da situação e a necessidade de utilização imediata (acerca da qual ele já tinha conhecimento da data da locação e optou por realizar a compra com prazo exíguo) justificam sua conduta apenas em parte. Nesse sentido, havendo a clara utilização do equipamento entregue de forma equivocada e por longo lapso temporal, revela-se inviável a simples devolução dos produtos (agora usados) para o recebimento de novos, sem que haja alguma ponderação das responsabilidades de ambas as partes. O STJ admite a identificação da culpa concorrente para fins de valoração do valor da indenização a ser recebida pelo consumidor. Nesse sentido, denota-se que a decisão judicial foi equilibrada e ponderada e atendeu aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, distribuindo a culpa de forma adequada. A responsabilidade principal pela falha na entrega recaiu sobre a requerida, sem desconsiderar a conduta do autor para fins de apuração do valor da indenização material pelo ocorrido. No entanto, o prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao autor foi exíguo, cabendo a dilação deste. Os demais pontos da sentença revelam-se irretocáveis, inclusive no que tange ao indeferimento do pedido de pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de transporte das novas baterias, cujo custo de deslocamento/frete sequer foi especificamente comprovado por meio da juntada de documentação adequada.

12. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO o recurso da parte ré, e PROVIDO EM PARTE o recurso da parte autora. Sentença reformada tão somente no que diz respeito ao prazo para devolução dos nobreaks pelo autor, aqui fixado em 5 (cinco) dias após o recebimento das novas baterias ou o ressarcimento do valor pago. Sentença mantida nos demais termos.

13. Sem honorários, observando a sucumbência recíproca.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.